Tribunal: STF
Processo: HC 197728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Isaque Maximiano Pereira de Paula em favor de Vitória Carolina Mandotti de Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 618.672/SP.
    O impetrante narra que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Alega que, sendo a paciente primária e portadora de bons antecedentes, não poderia ter tido fixado o regime inicial de cumprimento mais grave do que o legalmente previsto. (eDOC 1, p. 3)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ, substitutivo de revisão criminal, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    É esse o caso dos autos.
    Transcrevo a sentença condenatória, no relevante:
    “Ante a quantidade de pena, e a natureza do crime (equiparado a hediondo), o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado”. (eDOC 4, p. 53)
    A pena fixada pela sentença foi de 5 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão.
    O acórdão da apelação, exclusiva da defesa, reduziu a pena da paciente a 5 anos de reclusão, assim dispondo quanto ao regime inicial:
    “O regime inicial fechado deve ser mantido a todos, quer pela hediondez do delito, quer pela quantidade de drogas apreendidas (1.052,40 kg de maconha, 131.5 g de cocaína e 131,5 g de crack), quer pela reincidência de Tiago e Weverton”. (eDOC 4, p. 166)
    O art. 33, § 2º, b, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto.
    Ademais, à luz do mesmo raciocínio que levou esta Suprema Corte a declarar a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, no julgamento do HC 108.840 ela houve por bem declarar novamente, de forma incidental, a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime fechado para início do cumprimento de pena, nas condenações por crime hediondo ou equiparado.
    Logo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, a sentença deveria haver motivado a imposição do regime mais gravoso a partir das singularidades do caso, o que não foi feito.
    Não pode ser levado em consideração o acréscimo de fundamentação realizado pelo Tribunal de Justiça, que ao julgar apelação exclusiva da defesa, não pode agravar a situação da ré.
    Cito julgado: 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FUNDAMENTO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA ACRESCIDO ORIGINARIAMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA VEDAR A CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. INOVAÇÃO EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFESA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Não competia à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de habeas corpus da defesa, ao considerar o art. 33 do Código Penal e ressaltar a quantidade de droga apreendida, acrescentar fundamento novo, não utilizado pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de justificar a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. 2. Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, em se tratando de tráfico de entorpecente. Precedentes. 3. Ordem concedida para restabelecer o regime aberto e as respectivas condições constantes na sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP”. (HC 112.085, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2012) 
    Assim, considerando a primariedade da agente, a quantidade de pena aplicada e fundamentação inidônea, verifico ilegalidade manifesta na fixação do regime inicial.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para determinar a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena imposta a Vitória Carolina Mandotti de Lima, nos autos da Ação Penal 1500079-50.2018.8.26.0558.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente